Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. ART. 725 DO CC. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTAMENTO. MERA APROXIMAÇÃO. DISSENSO ENTRE OS INTERESSADOS ACERCA DAS CONDIÇÕES PARA A CONCLUSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMISSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. In casu, como a pretensão é de cobrança de remuneração por conta de contrato verbal de corretagem, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inciso II, do CC.
3. O contrato de corretagem encerra nítida obrigação de resultado, sendo devido o pagamento da comissão somente se concretizada a operação, ressalvadas as hipóteses de desistência ou arrependimento. Inteligência do art. 725 do Código Civil. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis” (REsp 1364574/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/11/2017).
4. A mera aproximação das partes, sem qualquer resultado útil, não enseja o direito à percepção de comissão de corretagem.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.